Tribunal: STF
Processo: RE 1550634
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PLEITO DE REAJUSTE SALARIAL. AUSÊNCIA DE EXPRESSA LIMITAÇÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS NO TÍTULO JUDICIAL. MÁXIMO BENEFÍCIO DA COISA JULGADA COLETIVA. EXEQUENTE PERTENCENTE A ENTE SINDICAL MAIS ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O processo coletivo é informado pelos princípios da economia processual, do máximo benefício e da máxima efetividade, superando a lógica tradicional do processo individualista, ao ampliar as partes que poderão executar o título judicial formado na fase de conhecimento. Por isso, o legitimado coletivo que atua como substituto processual representa todo o grupo substituído, independentemente de filiação ou associação, irradiando para terceiros os efeitos da coisa julgada coletiva. 2. Na hipótese, o fato de a ação ter sido proposta por sindicato que representa a generalidade dos servidores públicos estaduais não exclui a representatividade daqueles filiados a ente sindical mais específico – que, de outro modo, estariam abrangidos por aquela entidade, na mesma base territorial –, desde que mantidos os pressupostos fáticos e jurídicos decorrentes da origem comum do mesmo direito. Isto porque os institutos descritos na legislação trabalhista não tangenciam o microssistema da tutela coletiva, de modo que os filiados a outro sindicato, pertencentes à mesma categoria profissional ou base estatutária, podem se beneficiar dos efeitos do título coletivo, salvo se houver expressa limitação subjetiva dos substituídos na sentença coletiva, o que não ocorreu na espécie. 3. Com isso, é inviável acolher a ilegitimidade ativa da parte exequente fundada apenas nas regras celetistas da unicidade e especificidade sindicais, ou na ausência do seu nome na listagem inicial ou na liquidação coletiva, pois tal coisa julgada deve beneficiar o maior número de pessoas que se enquadrem na mesma situação jurídica, a ser aferida caso a caso pelo juízo executivo, assegurado ao ente executado o direito de opor embargos à execução com base em outros fundamentos, se ainda não o tiver feito. 4. Agravo interno desprovido” (eDOC 70 – ID: a390a93b, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação as art. 8º, II e III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio da unicidade sindical no reconhecimento da legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP/MA para atuar na defesa dos direitos da recorrida.



    Alega-se que o SINTSEP abrange todos os servidores públicos estaduais que não integram um sindicato específico e que a ora Recorrida é vinculada ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão – SINPROESEMMA e, portanto, resta juridicamente impossível que seja representada ao mesmo tempo pelo SINPROESEMMA e pelo SINTSEP, razão pela qual prevalece a representação do sindicato específico da categoria, qual seja, o SINPROESEMMA (eDOC 97 – ID: 5d6037c2, p. 10).



    Argumenta-se que a categoria ou carreira abrangida pela sentença coletiva poderia apenas estar vinculada a um sindicato no Estado do Maranhão, ressaltando-se ainda que essa vinculação é automática, pois decorre diretamente da lei (ao contrário da “filiação” ou “associação”, que é voluntária), não podendo um indivíduo optar por ser vinculado a sindicato diverso do qual se vincula a sua carreira (eDOC 97 – ID: 5d6037c2, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    A controvérsia dos autos se refere à possibilidade de sindicato estadual atuar na condição de legitimado extraordinário de servidora pública já vinculada a sindicato específico. Trata-se, pois, de hipótese em que subsistentes dois sindicatos, sendo um mais abrangente que o outro.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão, responsável pela substituição de todos os servidores públicos estaduais, ainda que subsistente o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão, específico para a classe de servidores da educação, que é o caso da parte interessada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Com efeito, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no RE n. 646.104/SP (Tema n. 488/RG), que a finalidade da limitação imposta pela unicidade sindical é evitar que uma mesma categoria econômica ou profissional seja representada por sindicatos diferentes, circunstância que pode gerar insegurança jurídica. 



    Nesse panorama, as regras da unicidade e especificidade sindicais (art. 570 da CLT) não parecem constituir argumento suficiente para impedir a execução individual de título judicial formado por sindicato que abrange a generalidade da categoria substituída. Isto porque aquele instituto do direito do trabalho não influi neste do processo civil, mais especificamente do processo coletivo, por possuírem finalidades jurídicas distintas. 



    Assim, os institutos descritos na legislação trabalhista não tangenciam o microssistema da tutela coletiva, pois sua razão de ser e existir é outra, de modo que os filiados a outro sindicato, mas pertencentes à mesma categoria profissional ou base estatutária, podem se beneficiar dos efeitos do título coletivo, salvo se houver expressa limitação subjetiva dos substituídos na sentença coletiva, o que não ocorreu na espécie.



    (...)



    Ressalto, por oportuno, que a ação de conhecimento foi proposta em idos de 2005, quando ainda não havia uma distinção muito clara entre representação e substituição processual para fins de delimitação dos efeitos da coisa julgada coletiva pela doutrina e jurisprudência. De todo modo, na petição inicial, houve expressa indicação de o autor se tratar de "substituto processual dos servidores públicos sindicalizados", não restando dúvida quanto à sua legitimação extraordinária. 



    Registro ainda o fato de se tratar de execução individual advinda de título proferido em ação coletiva em que não houve a limitação subjetiva da coisa julgada apenas aos integrantes do sindicato promovente. Pela simples leitura da sentença e do acórdão originários, percebe-se que o reajuste salarial foi concedido a todos os servidores públicos estaduais, e não somente a uma classe específica de profissionais. 



    Logo, é inviável restringir os efeitos da decisão apenas aos filiados à mesma entidade sindical promotora do litígio coletivo – no caso, dos servidores públicos estaduais –, ainda mais quando o Estado reconheceu, na fase de liquidação, o direito da recorrente sindicalizada em categoria abrangida por aquela – na espécie, do magistério estadual –, em homenagem aos princípios da tutela coletiva.



    O processo coletivo é informado pelos princípios da economia processual, do máximo benefício e da máxima efetividade, superando a lógica tradicional do processo individualista, ao ampliar as partes que poderão executar o título judicial formado na fase de conhecimento. Por isso, o legitimado coletivo que atua como substituto processual representa todo o grupo substituído, independentemente de filiação ou associação, irradiando para terceiros, invariavelmente, os efeitos da coisa julgada. 



    Nesses termos, o conceito de "grupo substituído" não é limitado pelos filiados ou associados do autor da demanda coletiva, mas se refere a todo aquele que eventualmente possa se beneficiar da decisão, por se enquadrar nos pressupostos fáticos e jurídicos decorrentes da origem comum do mesmo direito.



    (...)



    Dito isto, a jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, têm ampla legitimidade extraordinária para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, estejam eles nominados ou não em listagem, seja para promover a ação de conhecimento ou mesmo a execução do julgado. 



    Portanto, caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, especificando os beneficiários do título executivo judicial, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas abrangidas pela categoria profissional, e não apenas pelos seus filiados, podendo, ainda, ser aproveitada por trabalhadores vinculados a outro ente sindical, desde que contidos no universo daquele mais abrangente” (eDOC 70 – ID: a390a93b)  



    Sobre a questão, registro que a orientação do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido da interpretação restritiva do art. 8º, II e III, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, esta Corte possui precedentes a considerar ilegítimas as federações sindicais para atuar da defesa dos interesses dos sindicalizados aos sindicatos partes daquela entidade. Efetivamente, o entendimento que se consubstanciou é o de que as federações e confederações sindicais são representativas dos direitos das entidades de classe delas integrantes, e não da classe trabalhadora correspondente, não sendo legítimo, portanto, o salto pretendido na substituição dos profissionais, cuja representação deve ser realizada pelos próprios sindicatos a que vinculados.



    Nesse sentido, cito o julgamento da ADI 433, Rel. Min. Moreira Alves, em que reconhecida a ilegitimidade da Federação Nacional dos Sindicatos e Associações de Trabalhadores da Justiça do Trabalho para propor aquela ação direta, sob o fundamento de que a entidade não tem como associados os membros da classe, mas as pessoas jurídicas a ela vinculadas. Eis a ementa deste precedente:   



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de ordem sobre a legitimação ativa. - Nenhuma das autoras tem legitimação para propor ação direta de inconstitucionalidade. - A Federação Nacional dos Sindicatos e Associações de Trabalhadores da Justiça do Trabalho, pelo seu hibridismo (congrega sindicatos e associações), não é entidade sindical, e, se o fosse, não seria uma Confederação sindical, que, como já se firmou a jurisprudência deste Tribunal, e o órgão sindical que tem legitimação ativa em ação direta de inconstitucionalidade. Por outro lado, não e ela também entidade de classe, pois, ainda que se entendesse que os servidores da Justiça do Trabalho são uma classe profissional, federação de sindicatos e de associações não tem como associados ou integrantes da classe (os servidores), mas e uma associação de associações, e, portanto, representa estas e não os membros desta, os quais formam a classe. - O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Distrito Federal, embora organização sindical, não e Confederação sindical, que e o órgão sindical legitimado para propor ação direta de inconstitucionalidade. - A Confederação Democrática dos Trabalhadores no Serviço Público Federal não é Confederação sindical, porque não está organizada com a observância dos requisitos estabelecidos pela C.L.T., nem e entidade de classe de âmbito nacional porque não tem como associados os membros da classe que são os servidores públicos federais, mas, sim, pessoas jurídicas, como ocorre com a primeira das litisconsortes ativas. Ação direta de inconstitucionalidade que não se conhece por falta de legitimação ativa das autoras” (ADI 433 QO, Rll. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 20.03.1992 – grifo nosso)  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito constitucional e processual civil. Ofensa ao art. 8º, inciso III, da Constituição Federal. Não ocorrência. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Conforme a redação do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais. 2. Inadmissível, na instância extraordinária, o exame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 753.226 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e processual civil. Federação sindical. Substituição processual. Defesa de interesses de filiados a sindicatos. Ilegitimidade ativa. Artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal. Interpretação extensiva. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 8º, inciso III, da Constituição Federal não permite interpretação extensiva, de modo que apenas o sindicato pode ser substituto processual de seus filiados na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1398595 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022)  



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Precedentes. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmulas 279 e 454/STF. Caráter protelatório. Imposição de multa. 1. A jurisprudência desta Corte não admite a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 872.818 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14.3.2017 – grifo nosso)  



    Além disso, esta Corte constitucional possui jurisprudência consolidada a afirmar que a livre associação profissional ou sindical, assegurada pelo art. 8º, caput, da CF, sofre limitações instituídas pelo próprio legislador constituinte, sendo os principais deles os princípios da unicidade sindical e da especificidade sindical, que atribuem ao sindicato a atribuição da atuar com exclusividade, respectivamente, na defesa dos sindicalizados na mesma base territorial da entidade e segundo as características menos genéricas e mais individualizadas de cada profissão.



    Nesse sentido, no julgamento do RE 646.104, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 488 da repercussão geral, assentou-se que a quantidade de empregados, ou qualquer outro critério relativo à dimensão da empresa, não constitui elemento apto a embasar a definição de categoria econômica ou profissional para fins de criação de sindicatos de micros e pequenas empresas. Nesse sentido, confira-se a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Federação sindical. Substituição processual. Ilegitimidade ativa. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que afirmou a legitimidade extraordinária de Federação Sindical para o ajuizamento de ação coletiva, em razão da inexistência de sindicato representativo da categoria na circunscrição territorial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento da ADI-QO 433, afirmou que as federações sindicais não são sindicatos, tampouco entidades de classe. 4. A jurisprudência do Supremo, de igual modo, afirma que o art. 8º, III, da Constituição, não permite interpretação extensiva, de forma que somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais. 5. A controvérsia sobre a legitimidade extraordinária de federações sindicais para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há sindicato na circunscrição territorial, tem natureza constitucional e possui repercussão geral. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial” (ARE 1520376 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2024)  



    No caso em análise, admitir a possibilidade de o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão, responsável pela substituição de todos os servidores públicos estaduais, atuar na defesa da servidora recorrida, quando subsistente o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão, mais específico para representar a categoria profissional a que vinculada a parte, implicaria em reconhecer a possibilidade da existência de múltiplos sindicatos a atuar em favor de determinada categoria profissional, o que é vedado pela Constituição Federal.



    Efetivamente, os princípios da unicidade e especificidade sindical impõem a substituição da determinada categoria por um único sindicato, com exclusividade. 



    Diga-se de passagem, não há critérios absolutos e imutáveis sobre a dimensão de atuação dos sindicatos, com a ressalva de que a base territorial não pode ser inferior a do Município. Contudo, uma vez definida a existência de um sindicato para determinada categoria e para determinada base territorial, tal critério se torna obrigatório, conclusão que se extrai dos princípios relacionados nesta decisão. No caso, a criação de um sindicato mais específico para a categoria da recorrido impõe a exclusão da atuação do sindicato mais genérico.



    Dessa forma, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP parte legítima para atuar na defesa dos interesses da recorrida, na condição de substituta processual, sob pena de ofensa aos princípios da unicidade sindical e da especificidade sindical. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 70 – ID: a390a93b), restituir os efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (eDOC 10 – ID: 5dbf646e) e, consequentemente, declarar a ilegitimidade ativa do SINTSEP/MA.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente